Tribunal: TJDFT
Processo: 0732462-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência de ação penal em curso contra o réu constitui óbice para a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por demonstrar a sua dedicação à atividade criminosa, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.
2. Recurso conhecido e desprovido.